Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. ART. 1.023, CAPUT E 224, §2o DO CPC. ART 1.022 CPC. ART. 917, III E ART. 917, §2o, I DO CPC/15. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Sustenta o embargado não ter sido enfrentado no apelo o tópico de excesso de execução, porquanto o contrato o qual deu causa à ação de execução manejada pelo embargado possuía vigência certa e determinada, de modo a qual não houve qualquer aditivo ou prorrogação da locação imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) omissão quanto à análise do excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto asseverou ter sido o contrato encerrado, na hipótese, em 26/11/2022 logo, com a permanência do locatário no imóvel sem oposição do locador, tem-se por automaticamente prorrogado o contrato na aludida data, por prazo indeterminado, permanecendo vigentes todas as demais cláusulas ajustadas. 4.1. O decisum considerou ser o período de indeterminabilidade temporal do contrato de locação válido para fins de emparelhamento do título executivo extrajudicial. Assim, o período posterior a 26/11/2022 é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade como título executivo extrajudicial. 4.2. Dentro deste contexto, o aresto concluiu estar a obrigação de pagar os aluguéis e acessórios satisfatoriamente amparada no contrato escrito o qual aparelhou a execução extrajudicial, seja no período no qual a locação vigorou por prazo determinado, seja no período de vigência indeterminada, razão pela qual não há falar no excesso de execução indigitado pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Rejeito os Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, §2o; 917 e 1.023, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07101979820238070000, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023; REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.